Tribunal: TJMT
Processo: 1019737-60.2023.8.11.0041
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019737-60.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OLIVEIRA FERREIRA BARBOSA - CPF: 022.501.609-53 (RECORRENTE), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Élide Manzini de Campos, promotora de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019737-60.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1019737-60.2023.8.11.0041

Recorrente:
Oliveira Ferreira Barbosa.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– AUTO DE INFRAÇÃO – NOTA FISCAL INIDÔNEA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Ademais,
como é sabido, o
transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento
fiscal
idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização em que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019737-60.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1019737-60.2023.8.11.0041

Recorrente:
Oliveira Ferreira Barbosa.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Oliveira Ferreira Barbosa
.

Ação:
Anulatória de Débito Fiscal.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 226766191)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais, diante das evidências constatadas nos autos, que impedem que a operação objeto da lide seja considerada como idônea.

Recurso Cível Inominado
(Id. 226766201): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1019737-60.2023.8.11.0041

Recurso Cível Inominado n.°
1019737-60.2023.8.11.0041

Recorrente:
Oliveira Ferreira Barbosa.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal proposta por Oliveira Ferreira Barbosa em face do Estado de Mato Grosso,
na qual alega, em síntese, que teve contra si lavrado um Termo de Apreensão e Depósito (TAD), por suposta infração aos artigos 178, incisos I e II, 180 e 183 do RICMSMT, aprovado pelo Decreto n.o 2.212/2014, sendo-lhe aplicada penalidade descrita no art. 47-E, inciso IV, alínea "L" da Lei 7.098/98, uma vez que, segundo entendeu a autoridade fiscal, a mercadoria transportada estava “Sem notas fiscais vinculadas”.

Prossegue relatando que referida decisão foi fundamentada nos seguintes elementos:

- “A nota fiscal n.o 479 poderia ter sido cancelada ou informado a data de saída”

- “motorista responsável pelo transporte era outro, o Sr. MARIO LUCIO SARTORELLO, diferente do que constava na nota fiscal n.o 479.”

- “Não existe razão para se ter um lapso de tempo tão grande entre a emissão da nota fiscal e entrega da mercadoria.”

Todavia, o autor argumenta que emitiu as notas fiscais em questão (n.o 470 e 479), mas não conseguiu colher na data de sua emissão (entre janeiro e fevereiro de 2018), por causa das fortes chuvas e, em razão da demora, houve alterações de transportadores.

Portanto, defende que, com a nota emitida e comunicada (nota fiscal n.o 470 e o seu respectivo conhecimento de transporte), o transportador (Thiago Fernando Zanoni) não fez o frete previamente contratado. Sendo assim, aduz que cancelou a nota fiscal n.o 470 e solicitou o retificação do conhecimento de transporte para a nota fiscal n.o 479, sendo solicitado “alteração do número da Nota Fiscal para: 479 e dos Dados do Transportador para: Placa: KEY-1765 – TABAPUASP, Marca: SCANIA, Nome: LUIZ ANTONIO SARTORELLO ME, CNPJ: 02.158.025/0001-43”.

Na oportunidade, sustenta que indicou que o “Motorista desistiu do carregamento, devido à forte chuva na região e consequentemente o atraso da colheita e do carregamento”.

Assim, enquanto a unidade fazendária responsável pela emissão do conhecimento de transporte avulso não analisava o pedido de retificação do CT-e, a nota fiscal n.o 479, já emitida, não podia ser utilizada e, quando a unidade fazendária disse não ser possível a retificação do CT-e, mas apenas o reembolso do seu valor, vindo a ser utilizada a nota fiscal n.o 479 (já emitida há alguns dias) e um conhecimento de transporte eletrônico realizado no mesmo momento do carregamento e transporte na sequência.

Portanto, alega que não há erro, tampouco ato ilícito na utilização posterior da nota fiscal emitida, considerando que a demora também teve elemento de responsabilidade do próprio estado, em decorrência da burocracia.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, pugnando pela anulação do débito fiscal em questão.

No caso, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação dos fatos que levaram à retificação da nota fiscal e respect
ivo conhecimento de transporte, não comprovando, portanto,
as razões pelas quais a nota fiscal n.o 470 não foi utilizada.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que,

não tendo a parte autora comprovado qualquer ilegalidade por parte da administração pública, deve ser mantida a sentença de improcedência, pois
o ônus da comprovação dos fatos constitutivos do direito pertence ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, CPC, não sendo a inversão do ônus da prova automática.

Além disso, os atos
administrativos
gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “
caput
”, da Constituição Federal.

Em sendo fato incontroverso que a parte promovente, ou quem estivesse transportando a mercadoria no momento da autuação, não apresentou nota fiscal idônea, não há que se falar em ilegalidade.

Nesse sentido:

“
EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TRANSPORTE DE MERCADORIAS (ARROZ) – AUTUAÇÃO POR IRREGULARIDADE NA NOTA FISCAL – PLEITO DE NULIDADE NA LAVRATURA DO TAD – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E MERO ERRO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NULIDADE DA AUTUAÇÃO – TRANSPORTE DE MERCADORIA DIVERSA DA NOTA - APURAÇÃO DE ICMS – DIVERGÊNCIA NA DESCRIÇÃO DA MERCADORIA – TRANSPORTE DE MERCADORIA DIVERSA – NOTA FISCAL INIDÔNEA – IRREGULARIDADE TRIBUTÁRIA – PREVISÃO LEGAL – ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADOS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ATO ADMINISTRATIVO HÍGIDO – DÉBITO FISCAL LEGÍTIMO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa. Em sendo fato incontroverso que a parte promovente, no momento da autuação, apresentou nota fiscal com descrição de produto diverso do transportado, na medida em que transportava arroz com casca, quando a nota prevê arroz beneficiado, mostra-se legítima a autuação e a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, pois nos termos do artigo 82, I, e § 2o, do RICMS de Mato Grosso o arroz em casca nas operações internas é tributado, ao contrário do que ocorre com o arroz beneficiado, apurando-se regularmente prejuízo ao erário. Constatada a infração às normas tributárias estaduais, bem como apurado o dano ao erário, mostra-se hígido o exercício do poder de polícia na autuação, não havendo se falar em inexistência da relação jurídico-tributária e/ou a anulação do débito fiscal oriundo do TAD 888383-0. Sentença mantida. Recurso desprovido.

(TJ-MT 00011768120118110087 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 26/09/2021)”.

Outrossim, como é sabido, o
transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento
fiscal
idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização em que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória, havendo reponsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário entre o
transportador
que aceitar transportar a mercadoria sem documentação
fiscal
correspondente à carga, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
fiscal
, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens, quando encontrados em situação
fiscal
irregular
.

Sobre a matéria:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRANSPORTE DE SEMOVENTES EM DESCONFORMIDADE COM A NOTA FISCAL E GTA. NOTA FISCAL INIDÔNEA. COBRANÇA DE ICMS E MULTA. POSSIBILIDADE. INFRAÇÃO TRIBUTÁRIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE CONFISCO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA A TEOR DO ARTIGO 18-A DA LEI 7098/98. RECURSO IMPROVIDO.

1. O reclamante ajuizou a presente ação visando anular débito fiscal constituído por ICMS e multa, exigidos por meio do TAD no 1156165-8, lavrado em decorrência do transporte de mercadoria (gado) acompanhada de nota fiscal inidônea, em desrespeito aos arts. 2o, 3o, 95, 354, todos do RICMS-MT, c/c os arts. 17, inc. VIII e X, 35-A e 35-B, 11, § 2o, inc. I, da Lei Estadual no 7.098/98.

2. O Estado de Mato Grosso em sede de defesa apresentou a informação no 073/2023/CPAT/UCAT/SARP, alegando que o TAD no 1156165-9, foi lavrado em 04/06/2022, por estar à mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo.

3. O transporte de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, a fim de se demonstrar a regularidade da operação, devendo ser apresentado em todos os postos de fiscalização que for solicitado, sob pena de aplicação multa por descumprimento de obrigação acessória.

4. No presente caso, foi constatada divergência entre a quantidade de semoventes transportados e a quantidade constatada in loco, por meio da fiscalização realizada em 04/06/2022 às 17h52min, na Unidade Fazendária Posto Fiscal Flávio Gomes, portanto, é lícito ao Fisco perquirir o recolhimento do imposto devido (ICMS), bem como, aplicar multa decorrente da infração tributária, nos termos e moldes descritos na legislação estadual, conforme dispõe a Lei Estadual no 7098/98: Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

5. Em que pese o Recorrente afirmar que já houve o pagamento do ICMS referente aos semoventes transportados, por se tratar de produtos cuja comercialização é realizada em regime de substituição tributária, conforme Convênio ICMS 92/2015, destaco que como não há como presumir que os semoventes que estão sendo transportados no são os mesmos descritos na Guia de Trânsito Animal (GTA), por haver divergências nas informações.

6. Há reponsabilidade solidária pelo pagamento do crédito tributário entre o transportador que aceitar transportar a mercadoria sem documentação fiscal correspondente à carga, bem como as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação fiscal, especialmente o possuidor das mercadorias ou bens quando encontrados em situação fiscal irregular

7. Não restou comprovada a nulidade no Termo de Constatação de Irregularidade no 1156165-8, pois há o devido enquadramento legal quanto às infrações cometidas pelo contribuinte.

8. Eis entendimento do egrégio Tribunal de Justiça nesse sentido:

(...)

13. A sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos SantosJuiz de Direito – Relator

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1008143-72.2023.8.11.0001, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024)”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2024